Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0707708-25.2022.8.07.0000 EMBARGANTES: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTÔNIO CARLOS ACIOLY FILHO EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA e ANTÔNIO CARLOS ACIOLY FILHO, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto pelo ora embargado. Sustentam omissão da turma julgadora quanto à apreciação do pedido formulado em sede de contrarrazões ao Recurso Especial de ID 37819286, relativo à majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente pelo Juízo de origem, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Passo a decidir os embargos monocraticamente, consoante disposto no artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial, realizado na instância a quo, é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do mencionado recurso. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1778139/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais, de modo que, manifestamente incabíveis os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Tendo em vista que foi interposto recurso de agravo (ID 38149977) contra a decisão de ID 37836001, intime-se os agravados para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retorne-se conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030